Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0718524-32.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ELEVADORES OTIS LTDA Agravado: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================ D E C I S Ã O=============== Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré ELEVADORES OTIS LTDA impugnando decisão de ID 153193522 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, na ação de obrigação de fazer (Proc. 0705077-48.2022.8.07.0020), ajuizada por CONDOMINIO CITTA RESIDENCE, com o seguinte teor (ID 153193522 dos autos de origem): (...) Em decisão saneadora, examinam-se as questões processuais pendentes, fixam-se os pontos controvertidos e determinam-se as provas a serem produzidas. Verificam-se presentes os pressupostos processuais. No mais, há matéria preliminar arguida e questão processual pendente, restando definir a necessidade de produção de provas, temas que se passa a análise. (...) 2 – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA E REDUÇÃO DA MULTA (ID 142396785 - Pág. 16) Nada a prover. Deferida a liminar, cabia à requerida a interposição do recurso cabível, demonstrando as razões do agir errôneo do Juízo, o que não fora feito. Frisa-se que, ao fim, se improcedente a demanda, por decorrência lógica, será a medida revogada. Todavia, não tendo o réu manejado a irresignação recursal, incabível a revogação com base em fato precedente ao próprio título, alegado pela ré em suas razões defensivas. As mesmas razões se aplicam à multa, isto porque consiste em medidas aplicadas com intuito de forçar o cumprimento da medida, a desafiar o recurso próprio: (...) De todo modo, o Juízo pode, a todo momento, diminuir, aumentar, cessar ou substituir a multa, nas hipóteses do art. 537, § 1o, do CPC. Todavia, saber, no caso, se a multa merece redução ante o cumprimento anterior das avarias ou vícios nos elevadores, a fim de atrair o disposto no art. 537, § 1o, II, do CPC, é questão que, como se observa do feito, demanda produção probatória, dada a litigiosidade presente. Assim, REJEITO o pedido formulado na contestação. Em suas razões recursais (ID 46702420), sustenta o agravante que a decisão agravada apresenta evidente equívoco, pois “em se tratado de pedido de revogação da tutela com base em fatos novos, há necessidade de prévia formulação de pedido de revogação perante o Juízo de origem (em contestação), em oposição à imediata interposição de agravo de instrumento que busque, sob pena de supressão de instância”. Aduz que trouxe aos autos, após a decisão que concedeu parcialmente a tutela de urgência, fatos novos, demonstrando que os reparos determinados na decisão já haviam sido realizados meses antes da determinação, assim, não caberia agravo de instrumento daquela decisão, pois, à época, os fatos e documentos apresentados na contestação não eram de conhecimento do d. juízo a quo. Afirma que o parecer técnico elaborado pelo agravante em 22/11/2021 e recebido pelo autor em 01/12/2021 demonstra que os reparos requeridos pelo autor já foram realizados de modo satisfatório. Alega, ainda, que o parecer apresentado pelo autor/agravado comprova que, após os reparos realizados pelo agravante, os vícios alegados pelo autor não mais foram verificados. Desse modo, “se os reparos já haviam sido executados de forma eficaz, inexistia probabilidade do direito ou perigo de dano. O relatório técnico apresentado pela AGRAVANTE demonstra isso de forma plenamente suficiente para fins de análise de tutela provisória, ou seja, em cognição sumária”. Por fim, sustenta que a agravada informou ao juízo que rescindiu unilateralmente o contrato de manutenção de elevadores celebrado com o agravante e contratou outra empresa para realizar o serviço, assim, referido fato novo, tornaria inviável o cumprimento da decisão liminar, pois não mais tem acesso aos itens em questão. Requer, assim, o provimento do presente agravo de instrumento com a reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 46702421). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, diante da preclusão temporal, sendo o recurso manifestamente intempestivo. Quanto ao mérito, pelo não provimento (ID 47836079). Após determinação desta Relatoria (ID 48485716), o agravante se manifestou pelo conhecimento e provimento do presente recurso (ID 48892232). É o relatório. Decido. Pelo apurado, verifica-se que em ID 123682324 dos autos de origem, o d. juízo a quo concedeu parcialmente a tutela de urgência, em 11/05/2022, nos seguintes termos: Trata-se de ação de Obrigação de Fazer proposta por CONDOMINIO CITTA RESIDENCE em desfavor de ELEVADORES OTIS LTDA, todos qualificados nos autos. Alega a parte autora que possui contrato de prestação de serviços junto à requerida, para fins de manutenção de diversos elevadores do condomínio. Narra que os equipamentos passaram a apresentar problemas técnicos, pretendendo por isso tutela de urgência para fins de obrigar o réu a efetuar reparos descritos no laudo técnico apresentado. Determinada a emenda, sobreveio manifestação e documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O art. 300 do CPC prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O pedido da parte autora deve ser parcialmente concedido. Isso porque de plano se nota a probabilidade do direito alegado, visto que, além de haver contrato de prestação de serviços vigente entre as partes, também há laudo técnico, mesmo unilateral, que demonstra a existência de vícios nos equipamentos. Do mesmo modo, em se tratando de meio de transporte de passageiros (elevadores), há de se inferir que a incidência de problemas sem a devida manutenção dos equipamentos pode ocasionar acidentes de grande monta, criando-se ainda a possibilidade de danos físicos em seus usuários. Vale dizer que a medida não se mostra irreversível, notadamente porque a requerida já é parte contratada do ente despersonalizado, de modo que, não sendo necessária a manutenção dos elevadores, não haverá dispêndio com esses e, mesmo que haja, poderá haver a cobrança dos valores pelo meio ordinário de pagamento diretamente da requerente. Definidas tais questões, cumpre discorrer sobre os limites da tutela de urgência a ser deferida. Note-se que o pedido da parte autora é para manutenção completa dos elevadores descritos no laudo antecipadamente, contudo, com clareza meridiana o requerimento esgota o mérito da lide, sem olvidar na necessidade de maior instrução probatória para fins de se identificar a existência de todos os vícios apontados e a responsabilidade da ré em relação a estes. Portanto, a medida antecipada deve abarcar apenas a imediata correção dos vícios descritos no laudo (tabela 1 – ID 119794398 - Pág. 3) que possam causar insegurança aos usuários, bem como aqueles que impeçam os equipamentos de funcionar. Dispositivo Forte nessas razões, concedo parcialmente a tutela de urgência para fins de determinar que a parte requerida promova no prazo de 05 dias a contar da intimação a imediata correção dos vícios descritos no laudo (tabela 1 – ID 119794398 - Pág. 3) que possam causar insegurança aos usuários, bem como aqueles que impeçam os equipamentos de funcionar, sob pena de aplicação de multa de R$ 5.000,00 por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00, sem embargo ao agravamento da medida em caso de desobediência. O agravante, por sua vez, em ID 133303955 dos autos de origem, peticionou em 09/08/2022, informando que os vícios apresentados pelo autor/agravado já tinham sido solucionados, conforme parecer técnico, pugnando assim: Isso posto, requer o regular prosseguimento do feito, com a realização da audiência reagendada e, posteriormente, o oferecimento da contestação, caso a conciliação reste infrutífera. Posteriormente, em contestação ID 142396785 dos autos de origem, o agravante, em 11/11/2022, requereu, entre outros, a revogação da tutela de urgência. Em decisão saneadora, o d. juízo a quo, proferiu decisão de ID 153193522 dos autos de origem, em que rejeitou o pedido de revogação da tutela de urgência. Desta decisão, o ora agravante apresenta o recurso de agravo de instrumento analisado. Conforme relatado, verifica-se que pretende o ora recorrente, pela via do agravo interposto em maio de 2023 impugnar, efetivamente, decisão de ID 123682324 dos autos de origem, de 11/05/2022, que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência do autor/agravado. Apesar das alegações do agravante, caberia a ele, de fato, se insurgir pelo meio próprio à decisão de ID 123682324 dos autos de origem. Ressalte-se que, muito embora a alegação de que seria inviável, à época, a interposição de recurso por evidente supressão de instância, o agravante/réu apresentou manifestação de ID 133303955, onde informou todos os fatos e requereu o prosseguimento do feito, com posterior apresentação de contestação. Somente houve o pleito de revogação de tutela de urgência quando da apresentação da contestação (ID 142396785 dos autos de origem). Mostra-se certo de que o agravante pretende, por via transversa, atacar decisão proferida mais de um ano antes da interposição do presente recurso. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular, em pedido constante da contestação, ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. E ainda: “Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.” “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88; deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Nesse sentido: “Irretocável a decisão que reputa intempestivo o agravo de instrumento que, embora direcionado contra decisão proferida recentemente, pretende alterar, por via transversa, decisão anterior já envolta pelo manto da preclusão.” (Acórdão 369162, 20090020090714AGI, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2009, publicado no DJE: 19/8/2009. Pág.: 54) Em razão do presente agravo estar, efetivamente, insurgindo-se contra pronunciamento judicial de ID 123682324 dos autos de origem, a hipótese é de não conhecimento do recurso diante da sua manifesta intempestividade. Nesses termos, com fulcro no art. 932, I e III, do CPC[1], NÃO CONHEÇO do recurso por intempestivo. Publique-se. Intime-se. Após, preclusa, arquive-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1]Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.